Tribunal: STF
Processo: HC 184241
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática que, emanada de eminente Ministro do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de outra ação de “habeas corpus” (HC 573.048/ES), indeferiu, liminarmente, o “writ” lá ajuizado.
    Sendo esse o quadro, passo a apreciar a admissibilidade do presente “writ”. E, ao fazê-lo, devo observar que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal firmaram orientação no sentido da incognoscibilidade desse remédio constitucional, quando ajuizado, como no caso em análise, em face de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União (HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
    I – (…) verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, o qual pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior.
    …...................................................................................................
    III – ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 118.212/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Esta Suprema Corte, como se vê dos precedentes acima referidos, compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie.
    Embora respeitosamente dissentindo dessa diretriz jurisprudencial, por entender possível a impetração de “habeas corpus” contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior da União, devo aplicar, observado o princípio da colegialidade, essa orientação restritiva que se consolidou em torno da utilização do remédio constitucional em questão, motivo pelo qual, em atenção à posição dominante na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, impor-se-á o não conhecimento deste “writ”.
    Cumpre registrar, por relevante, que, no tocante especificamente à pretendida revogação da prisão cautelar imposta ao ora paciente em face da situação de pandemia provocada pela propagação global do novo Coronavírus (COVID-19), o exame destes autos evidencia que o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo sequer examinou, definitivamente, os fundamentos em que se apoia, no ponto, a pretensão deduzida na presente impetração.
    Como se sabe, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 17 de março de 2020, a Recomendação nº 62, propondo sejam implementadas, no âmbito dos sistemas de justiça penal e de aplicação de medidas socioeducativas, diversas modalidades de prevenção contra a proliferação do vírus, que vão desde a adoção de providências de caráter sanitário até a recomendação, aos “magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal”, para reavaliarem, em cada situação concreta, a real necessidade de subsistência da prisão cautelar, nos termos do art. 4º de mencionado provimento administrativo, que assim dispõe:
    “Art. 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
    I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (…).” (grifei)
    Entendo, nesse contexto, e considerado o próprio teor da Recomendação nº 62 do CNJ, que a necessária implementação de regras e procedimentos destinados à redução dos riscos epidemiológicos de transmissão da COVID-19 nos estabelecimentos prisionais e socioeducativos, à luz das diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça, devem ser inicialmente apreciadas e ponderadas pelas instâncias ordinárias competentes para a causa penal, eis que os magistrados e os Tribunais locais possuem melhores condições para avaliarem a situação particular de cada paciente e do complexo penitenciário como um todo (ou da unidade a que se acha recolhido), a fim de adotarem as providências cabíveis e indispensáveis à solução do caso concreto.
    Nesse mesmo sentido, vale destacar a decisão emanada do ilustre Relator do “writ” impetrado no E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao indeferir o pedido de medida liminar lá deduzido:
    “Analisando detidamente a petição juntada e os documentos comprobatórios do dos autos e do histórico de estado de saúde do paciente, entendo que, por ora, o presente caso não pode concedido, especialmente por se tratar de delitos cometidos com grave ameaça, pelo paciente não residir no distrito da culpa e pela circunstância de divergência de endereços informados nos autos, conforme explana o Ministério Público de 1º Grau.
    …...................................................................................................
    Considerando a necessidade de estabelecer procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do novo Coronavírus particularmente em espaços de confinamento, bem como em razão do alto índice de transmissibilidade do novo Coronavírus e o agravamento significativo do risco de contágio em estabelecimentos prisionais e socioeducativos, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62 com o fim de: (…).
    Todavia, extrai-se dos autos que a narrativa contida na exordial acusatória remonta crimes (roubo circunstanciado, por duas vezes, receptação e organização criminosa) graves, sendo o delito principal teoricamente cometido, por duas vezes, com grave ameaça. Ademais, extrai-se dos autos que o paciente não reside no distrito da culpa, tendo seu domicílio em outro Estado da Federação, o que dificulta a aplicação da lei penal, sendo conveniente, também, à instrução processual, especialmente diante da divergência de endereços narrada nos autos. 
    Dessa forma, em sede de análise sumária, deve-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar.
    …...................................................................................................
    Dessa forma, em atenta análise dos autos, observo que a tese trazida à baila em sede de ‘habeas corpus’, não merece acolhida, pois ainda não há risco concreto de contaminação do paciente, devendo a ordem pública, por ora, prevalecer.
    Assim, no que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, registre-se, por oportuno, que a concessão de medida liminar em sede de ‘habeas corpus’, a par da inexistência de previsão legal, é providência excepcional, só admissível diante de situações de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cabalmente demonstrados por robusta prova pré-constituída. 
    Além disso, necessário se esteja diante de situação urgente, que justifique a pronta intervenção da Corte de segundo grau, mormente em se tratando de pleito formulado liminarmente, oportunidade em que o ‘fumus boni iuris’ e o ‘periculum in mora’ devem restar flagrantemente comprovados. 
    Dito isso, relativamente às considerações tecidas pelo impetrante, não vislumbro a presença do ‘fumus boni iuris’ e do ‘periculum in mora’ que lhes são peculiares. 
    Portanto, por não verificar presentes os pressupostos indispensáveis à concessão da liminar pleiteada em sede de plantão judiciário extraordinário, indefiro o pedido de liminar.” (grifei)
    Cabe enfatizar, por oportuno, que esse entendimento tem sido acolhido em diversas decisões proferidas por eminentes Ministros desta Suprema Corte (HC 183.492/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 183.538/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 183.581/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 183.589/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – HC 183.621/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 183.694/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – HC 183.730/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 183.771/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 183.772/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.).
    Com efeito, revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do “habeas corpus” quando impetrado com apoio em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator. Se se revelasse lícito ao impetrante agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual.
    Disso tudo resulta que as razões que dão suporte a esta impetração, para serem conhecidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de “habeas corpus”, precisavam constituir objeto de prévio exame tanto pelas instâncias ordinárias quanto pelo E. Superior Tribunal de Justiça, sob pena de configurar-se, como precedentemente já acentuado, inadmissível supressão de instância, consoante tem advertido o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte:
    “EXECUÇÃO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DE UM SEXTO DA PENA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL ‘A QUO’. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. ‘WRIT’ NÃO CONHECIDO.
    1. A presente impetração visa ao reconhecimento do direito do paciente em progredir de regime prisional em razão do cumprimento de um sexto da pena.
    2. A questão suscitada pelo impetrante no presente ‘habeas corpus’ não foi sequer apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, já que não tinha sido submetida anteriormente ao crivo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    3. Desse modo, o conhecimento da matéria, neste momento, pelo Supremo Tribunal Federal acarretaria inadmissível supressão de instâncias.
    4. A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que ‘não se conhece de ‘habeas corpus’ cujas questões não foram apreciadas pela decisão contra a qual é impetrado’ (HC 93.904/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 094).
    5. ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 97.761/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Ressalte-se, ainda, por necessário, que o ilustre Relator do “habeas corpus” impetrado na Corte capixaba, ao indeferir o pedido de medida liminar, deixou expressamente consignado que sejam adotadas, em estrita observância às recomendações propostas pelo Conselho Nacional de Justiça, as medidas cabíveis e necessárias a fim de preservar a saúde do ora paciente, valendo referir, no ponto, o seguinte fragmento de mencionada decisão:
    “Determino sejam tomadas todas as cautelas pelo Estado da Bahia, nos moldes da Recomendação nº 62 do CNJ, acerca da preservação da saúde do paciente, que compõe o grupo de risco, no que concerne a pandemia causada pelo COVID-19.” (grifei)
    Tais considerações bem demonstram que é inviável o próprio conhecimento da pretensão deduzida nesta sede processual, eis que  não se registra, na espécie, situação de flagrante ilegalidade ou de evidente abuso de poder, apta a ensejar o afastamento – sempre excepcional – da Súmula 691/STF.
    Sendo assim, em face das razões expostas, e considerando, notadamente, o que se contém no Enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não conheço da presente ação de “habeas corpus”, restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator